Tribunal: TJDFT
Processo: 0715167-49.2020.8.07.0000
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 1a Câmara Cível
Data de publicação: 2020-06-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA Número do processo: 0715167-49.2020.8.07.0000 Classe judicial: AÇÃO RESCISÓRIA (47) AUTOR: IVONE LUCIENE SILVA MENEZES RÉU: WEST CAR VEICULOS LTDA - ME DECISÃO Em vista dos esclarecimentos e documentos carreados aos autos (Id. 17030330 e 17030331), defiro a gratuidade de justiça à autora e, por consequência, a isento do depósito previsto no art. 968, inc. II, do CPC. Cuida-se de ação rescisória que objetiva rescindir a sentença proferida pelo Juízo da 11a Vara Cível de Brasília nos autos do processo n° 0711233-51.2018.8.07.0001, no ponto em que condenou a autora ao pagamento de honorários advocatícios. Em sede liminar, a demandante pleiteia a imediata suspensão do cumprimento de sentença inaugurado naqueles autos, declinando como razões bastantes, e em apertada síntese, a contrariedade do título judicial à previsão normativa, considerando que, a despeito de seu pedido ter sido integralmente acolhido na fase de conhecimento, equivocou-se o juízo singular ao condená-la nos ônus de sucumbência. É o relatório. Decido. Cuida-se de pedido liminar deduzido no bojo de ação rescisória, para o fim de suspender o cumprimento de sentença em trâmite no Juízo singular, nos autos do processo n° 0711233-51.2018.8.07.0001 Invoca a demandante para esta finalidade a norma jurídica extraída do disposto no art. 966, inc. V, do CPC, considerando que a sentença proferida naqueles autos violaria a previsão contida no art. 85 do mesmo diploma legal, que prevê a condenação do vencido ao pagamento de honorários ao advogado do vencedor. Parece-me, neste juízo inicial, assistir razão à demandante, considerando que, a despeito de lograr-se vencedora na fase de conhecimento, ante o acolhimento de seus pedidos, foi condenada ao pagamento de honorários e custas processuais, algo que, em princípio, viola, de fato, o disposto no art. 85 do CPC. Nesse contexto, há verossimilhança nas alegações deduzidas, como hábeis a possibilitar o Juízo rescisório, com a rescisão da sentença no capítulo relativo às verbas de sucumbência. De mais a mais, observo que, a despeito de os honorários serem aparentemente incabíveis, foi inaugurada pelo réu a fase satisfativa objetivando recebê-los, algo que atribui urgência ao pleito deduzido nestes autos. Com tais fundamentos, DEFIRO a liminar para suspender o cumprimento de sentença dos autos n° 0711233-51.2018.8.07.0001, até julgamento da ação rescisória ou deliberação posterior. Comunique-se ao Juízo singular. Cite-se o réu. Na forma do art. 970 do CPC, defiro para apresentação de defesa o prazo de 15 (quinze) dias úteis. Intimem-se. Brasília/DF, 22 de junho de 2020. Desembargadora GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA Relatora